Tribunal: TJDFT
Processo: 0752542-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0752542-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: WRJ ENGENHARIA LTDA REQUERIDO: ZULEIKA BAPTISTA FERREIRA DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, comprove o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado, na forma do que dispõe a súmula 481 do STJ e o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, uma vez que os documentos que instruem o presente instrumento não são suficientes para comprovar a hipossuficiência da agravante. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 16 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator